Tribunal: TJMT
Processo: 0001771-95.2017.8.11.0111
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001771-95.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCISCO CUSTODIO RAMOS NETTO - CPF: 112.788.549-91 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DO DANO MORAL NÃO CONTESTADA. DEVER DE INDENIZAR. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

1. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

2. “
A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé. ” (AgInt no REsp 1502471/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

3. A
devolução em dobro depende da prova da má-fé, circunstância que inexiste no presente caso.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Francisco Custodio Ramos Netto
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, na ação declaratória de inexistência de contrato c.c. indenização por danos morais e repetição de indébito nº 0001771-95.2017.8.11.0111, que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do negócio jurídico e, por corolário, condenar o banco réu à devolução na forma simples das parcelas pagas pela requerente, devidamente atualizadas com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do recebimento dos valores, além de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (S. 362/STJ), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

A sentença condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2º, do CPC.

Inconformado, o apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado;
2)
a devolução do indébito de ser feita em dobro;
3)
a majoração dos honorários advocatícios.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença para majorar o valor arbitrado a título de danos morais, bem como para devolução em dobro dos valores descontado.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 138442037).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Francisco Custodio Ramos Netto ingressou com ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito c/c indenização, em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A., alegando em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu benefício constou a existência de empréstimos consignados com o banco réu, sem, contudo, ter efetivado qualquer negócio com o banco requerido.

Regularmente citado, o banco réu apresentou contestação pugnando pela improcedência do pedido.

Após a instrução processual os autos foram conclusos e foi proferida a sentença, ora objurgada.

Pois bem.

No caso dos autos é incontroverso o dano moral da parte apelante, posto que o banco apelado não recorreu da sentença.

Passo ao exame do valor fixado pelo magistrado de primeira instância a título de danos morais, eis que o apelante requereu a sua majoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados pelo magistrado de primeira instância, a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Outrossim, o apelante requer que os valores descontados pelo banco apelado sejam devolvidos em dobro, porquanto “desnecessária a prova da má-fé, concluindo-se que a conduta do banco requerido não configura como erro justificável, diante das diversas tentativas do apelante de ver a questão solucionada, informando a apelada, extrajudicialmente, dos acontecimentos

[....]” (Id. 138442034, pág. 16).

O argumento da parte recorrente não prospera.

Isto é assim porque o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que “A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, a teor do que dispõe o art. 42 do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor. ” (AgRg no AREsp 514.579⁄RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16⁄10⁄2014, DJe 28⁄10⁄2014)

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. CDC. APLICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. TABELA PRICE, SEGURO, PRESTAÇÕES E SALDO DEVEDOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PES E CES. FUNDAMENTO INATACADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas. A incidência da legislação consumerista não altera o desfecho conferido ao caso.

2.
A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé.

[...]

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1502471/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019) (Destaquei)

Assim, nas relações consumeristas, não basta somente a verificação de culpa, exigindo que o fornecedor tenha agido de má-fé para que ocorra a devolução em dobro do indébito, e, como não houve comprovação de má-fé da instituição apelada não há como determinar a repetição do indébito em dobro.

Portanto, escorreita a decisão monocrática, razão pela qual não há reparos a serem feitos.

No que tange aos honorários advocatícios entendo que o juízo “a quo” decidiu com acerto, pois fixou os honorários em 10%(dez por cento) sobre o valor da condenação,

ou seja, observou os limites legais, razão pela qual deve ser mantida a sentença nesse tópico.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se intacta a r. sentença.

No que tange aos honorários sucumbenciais, como o recurso visava ampliar a procedência da sentença que foi favorável ao recorrente, não há falar em majoração de honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022